Tribunal: CARF
Processo: 23034.030733/2004-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.030733/2004-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
BRASIL TELECOM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2000
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão de primeira instância
caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de crédito tributário, relativo à contribuição para o salário educação,
lançado contra a empresa, por meio da Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) n°
714/2004.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$59.230,69 (cinquenta e nove mil,
duzentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), além dos juros e multa devidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.030733/2004-19
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.623 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030733/2004-19

Impugnação
A notificação foi objeto de impugnação, que conforme decisão exarada pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação:
Acusamos o recebimento de defesa tempestiva fls. 21, 24 a 41, referente à notificação
supracitada, onde a empresa alega:
• a dedução referente à competência 07/2000 se refere à compensação realizada para o
CNPJ 01.571.256/0001-11, sucedida pela notificada;
• o valor deduzido na competência 04/2001 é referente às indenizações do 2° semestre
de 2000;
• o valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais) refere-se às indenizações de
dependentes do 1° semestre de 2000;
• estão sendo realizadas as regularizações das informações junto ao sistema de captação
de dados da RAI.

A impugnação foi apreciada e julgada improcedente, às e-fls. 58 a 60.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 64
a 114 alegando, em síntese, que:
Em atenção ao ofício que indefere a defesa apresentada contra a Notificação para
Recolhimento de Débito n° 71412004, solicitamos a reanálise do processo
23034.030733/2004- 19, pelas razões apresentadas a seguir e fundamentadas pelos
documentos anexos.
1. Ratificamos a defesa apresentada sobre os valores lançados indevidamente no campo
14 (Deduções para o SME do Documento de Arrecadação do Salário-Educação), nos
meses 07/2000, 08/2000, 04/2001 e 07/2001, os quais solicitamos considerar como
compensação.
2. A empresa Telecomunicações de Goiás S/A, cnpj 01.571.256/0001-11 foi sucedida
pela empresa Brasil Telecom S/A — GO, cnpj 76.535.76410328-51, e os alunos
indenizados no semestre 0 sem/2000 foram cadastrados na RAI 15123100 da empresa
sucessora, transmitida em 25/08/2004.
3. E, finalmente, quanto às regularizações das informações dos alunos indenizados, os
arquivos foram transmitidos através do sistema de captação de dados da RAI no dia
25/08/2004, conforme comprovante, Até a presente data não recebemos qualquer
documento de recusa ou relatório de críticas sobre o processamento dos arquivos.
Colocamo-nos à disposição dessa Coordenação para prestar os esclarecimentos que se
fizerem necessários.

É o relatório.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.623 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.030733/2004-19

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 62, o contribuinte
foi intimado da decisão da FNDE no dia 31/01/2005, apresentando manifestação apenas em
04/03/2005, e-fls. 288, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital